Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO COM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré dos autos de origem no 0704023-11.2021.8.07.0011. A decisão judicial impugnada é a que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que seria condição necessária a segurança do juízo.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente argumenta ser a decisão nula, posto que não devidamente fundamentada. Ademais, segundo o recorrente, há necessidade de reforma da decisão a fim de que a impugnação ao cumprimento de sentença seja apreciada na origem.
3. Não foram apresentadas contrarreações pelo recorrido.
4. A decisão agravada possui manifesto conteúdo decisório, com repercussão econômica, inclusive, sobre a parte agravante, pois certifica transcurso de prazo para pagamento voluntário, tendo, até mesmo, determinado a penhora online em desfavor do recorrente. O referido ato judicial, embora denominado na origem de “despacho” é verdadeira decisão interlocutória, sendo, portanto, ato recorrível por agravo de instrumento, consoante pacífica jurisprudência do STJ: "Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes." (REsp 1.307.481/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 24.5.2013).
5. Quanto à preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, não assiste razão ao recorrente. O fundamento para não se apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença foi devidamente apontado - ausência de segurança do juízo. Se o mesmo estava correto ou não, não é questão de ausência de fundamentação.
6. No sistema dos Juizados Especiais, regidos pela Lei n. 9.099/95, é imprescindível a penhora (segurança do juízo) para apreciação dos embargos (impugnação ao cumprimento de sentença) tanto de título judicial como extrajudicial (art. 53, §1o). O sistema do Código de Processo Civil aplica-se apenas subsidiariamente. Havendo expressa norma na Lei n. 9.099/95, ela deve preponderar. Confira-se o Enunciado 117 do FONAJE: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial."
7. Assim, em que pese não ter havido, aparentemente, condenação de pagamento em dinheiro na sentença em execução, o Banco Bradesco deve fazer a segurança do Juízo para, somente depois, discutir o fato. Precluída esta oportunidade, o cumprimento de sentença deverá ser apreciado sem conhecimento dos embargos, o que, no entanto, não demite o Juízo de analisar a questão da inexistência de condenação a pagamento na sentença em execução.
8. Nesse sentido, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
9. Sem condenação de honorários de sucumbência, considerando a ausência de sucumbência integral do recorrente, art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.